Tribunal: STF
Processo: HC 268230
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente  indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.056.244/GO (e-doc. 3, p. 356). 
 
2. Consta dos autos que o paciente foi preso provisoriamente em 23/6/2016, permanecendo custodiado até 19/4/2017, quando teve a prisão relaxada. Posteriormente, foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido recolhido para início do cumprimento da pena em 19/12/2024.

3. O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de cômputo do período de prisão provisória para fins de progressão de regime, fixando como data-base o efetivo início do cumprimento da pena, sob o fundamento de que a custódia cautelar não se deu de forma ininterrupta.

4. Interposto agravo em execução, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso. Recurso especial interposto pela defesa não foi admitido. Sobreveio agravo ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido. Em seguida, a defesa impetrou o citado habeas corpus, que resultou o ato ora impugnado. 
 
5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que o período de 9 meses e 25 dias em que o paciente permaneceu preso provisoriamente deve ser computado como tempo de pena cumprida também para fins de progressão de regime, ainda que tenha havido lapso de liberdade superveniente. Argumenta que a legislação não exige cumprimento ininterrupto da pena para satisfação do requisito objetivo, que a desconsideração do período de prisão cautelar configura analogia in malam partem, e que a decisão impugnada viola os princípios da legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, ao impor ao paciente lapso superior ao legalmente previsto para progressão.

6. Requer a concessão da ordem para determinar ao Juízo da Execução Penal que compute o período de prisão provisória para fins de progressão de regime. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
9. O Tribunal de Justiça, ao examinar o agravo em execução, reafirmou o entendimento veiculado na decisão de primeira instância, destacando que a data-base a ser considerada era a da última prisão do paciente. Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO  PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, DA DATA DA ULTIMA PRISAO E PARA CUM PRIMENTO DA PENA, PARA A DATA DA PRIMEIRA PRISAO (PROVISÓRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. Se o ato jurisdicional agravado está em sintonia com intelecção desta Casa e do Superior Tribunal de Justina no sentido de que, "havendo   uma única condenação a pena privativa de liberdade e tendo o sentenciado permanecido soto durante o curse do processo, o período em que esteve preso preventivamente deve ser considerado tão somente para fins de detração penal, devendo-se considerar para fins de progressão de regime e livramento condicional a data do prisão para o inicio de cumprimento da pena" (STJ, 5a Turma, AgRg no HC. n° 765.564/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe. de 15.03.2024), não se ha de cogitar na sua modificação. AGRAVO CONHECIDO E NAO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 18; grifos nossos).
 
10. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente assentou estar em conformidade com a jurisprudência do STJ o entendimento seguido na origem, pois, em caso de acolhimento da pretensão da defesa, estar-se-ia considerando, como tempo de pena efetivamente cumprida, o período de liberdade provisória:

“(...) a jurisprudência do STJ adota a orientação de que não pode ser considerada como data-base para os benefícios de execução aquela em que o apenado foi preso preventivamente e veio a ser posteriormente beneficiado com liberdade provisória, sob pena de ser considerado como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade” (e-doc. 3, p. 357).

11. No âmbito desta Suprema Corte, tem-se a mesma orientação, ou seja, garante-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 221.296-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) ‘a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva’; e ii) ‘o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida’. (...) . 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 225.195-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 13/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).

12. No caso do paciente, a custódia foi interrompida entre os dias 19/4/2017 e 19/12/2024, quando foi recolhido para iniciar o cumprimento da pena. Esta última é a data a ser considerada, garantida a detração do tempo em que esteve preso cautelarmente, o que, conforme destacou o Tribunal de Justiça, foi observado pelo Juízo da Execução (e-doc. 2, p. 16).

13. Não há, dessa forma, ilegalidade a ser reparada.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator